Tribunal: TJBA
Processo: 8036614-81.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036614-81.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLARA GUERRA SOARES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DECLAROU SUA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DETERMINOU A REMESSA DOS FÓLIOS À JUSTIÇA FEDERAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTE DO STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.015, III, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS. TEMA
Nº
793, DO STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. POSICIONAMENTO FIRME DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO MEDICAMENTO QUE NÃO PODE SER
APRECIADO
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036614-81.2022.8.05.0000
e Agravo Interno nº
8036614-81.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, tendo como Agravante
ANA CLARA GUERRA SOARES
, sendo
Agravados o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA
NDO

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.